Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-28.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005307-28.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA PERLA MADEIRA DA SILVA - CPF: 018.955.641-23 (EMBARGANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO), JESSICA GOMES SOARES - CPF: 087.218.504-45 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TESE
DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento à Apelação da ré para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação de indenização e restituição de valores, reconhecendo a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes e estabelecendo que a devolução dos valores pagos deve seguir o regime legal aplicável à modalidade, condicionada à contemplação da cota. O acórdão também afastou a condenação por danos morais e inverteu os ônus
da
sucumbência. A embargante alega omissão quanto à análise do vício de consentimento e sustenta a aplicação das normas consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de vício de consentimento na contratação do consórcio e à natureza jurídica da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada
enfrenta expressamente a tese de vício de consentimento, analisando detidamente o conteúdo da proposta de adesão e da declaração de ciência firmada pela autora, concluindo que não há qualquer indicação de promessa de contemplação antecipada ou conduta dolosa por parte da administradora.

O julgado afirma que a autora, pessoa adulta e capaz, assinou livremente os documentos contratuais que descrevem com clareza a natureza da operação e as condições de contemplação, inexistindo prova idônea de indução em erro ou promessa enganosa.

O aresto
esclarece que, ausente vício na formação do vínculo, aplica-se o disposto na Lei no 11.795/2008, que condiciona a restituição dos valores à contemplação da cota, afastando a devolução imediata e enquadrando a autora como consorciada desistente.

Também se registra de forma explícita a ausência de conduta apta a gerar danos morais, motivo pelo qual foi afastada a indenização anteriormente fixada.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa da parte de rediscutir fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato de consórcio quando não há prova de promessa de contemplação antecipada e a parte contratante declara ciência das regras aplicáveis à modalidade.

A devolução dos valores pagos em contrato de consórcio por consorciado desistente deve observar o disposto na Lei no 11.795/2008, condicionando-se à contemplação da cota.

A ausência de conduta ilícita ou ofensiva aos direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 11.795/2008,
arts
. 22 e 30.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela embargada
para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação, reconhecer a validade do Contrato e estabelecer que a restituição dos valores pagos observe o regime legal do consórcio, condicionada à contemplação da cota. Por conseguinte, ficou afastada a indenização por dano moral e invertidos os ônus sucumbenciais.

A embargante s
ustenta, em síntese, que o
julgad
o deixou de enfrentar adequadamente a tese central deduzida desde a petição inicial, qual seja, a ocorrência de vício de consentimento na contratação.

Afirma que
há prova
nos autos
de
que foi induzida a erro ao acreditar que celebrava contrato destinado à obtenção imediata de carta de crédito para aquisição de imóvel, no valor de
R$7.000,00
, mediante pagamento inicial de R$5.082,08, quando, em realidade, firmou contrato de consórcio, modalidade que não assegura contemplação imediata.

Defende que a relação jurídica estabelecida possui natureza eminentemente consumerista,
e que ela se
enquadra

no conceito de consumidora e a embargada na condição de fornecedora de serviços, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação clara e adequada.

Assevera que a conduta da embargada violou tais princípios, na medida em que não prestou esclarecimentos suficientes a
respeito
da real natureza do negócio, dos riscos envolvidos e da inexistência de garantia de liberação imediata do crédito.

Aduz
, ainda, que
a decisão colegiada
atribuiu valor probatório excessivo
à
gravação apresentada pela embargada,
que
não comprova ciência inequívoca sobre a contratação de consórcio,
tampouco demonstra compreensão plena
sobre
as condições do contrato.

Explica
que tal meio não se mostra apto a afastar o vício de consentimento, sobretudo diante da complexidade da operação e da condição de hipossuficiência
técnica
da consumidora.

Argumenta que a falha informativa configura publicidade enganosa, nos termos do artigo 37 do CDC, circunstância que autoriza a rescisão contratual e impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, conforme prevê o artigo 35, inciso III, do mesmo diploma legal.

Ressalta que não se trata de mera desistência do consórcio, mas de contratação viciada por erro relevante, decorrente de oferta não cumprida.

Por fim,
assevera que
o a
rest
o incorreu em omissão apta a comprometer a prestação jurisdicional, razão pela qual requer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos modificativos, para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau, inclusive quanto à restituição dos valores pagos, à indenização por danos morais e à fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento à sua Apelação da ré
para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação, reconhecer a validade do Contrato e estabelecer que a restituição dos valores pagos observe o regime legal do consórcio, condicionada à contemplação da cota. Por conseguinte, ficou afastada a indenização por dano moral e invertidos os ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a tese central deduzida desde a petição inicial, qual seja, a ocorrência de vício de consentimento na contratação. E defende que a relação jurídica estabelecida possui natureza eminentemente consumerista.

A esse respeito, assim ficou consignado na decisão embargada:

“
A controvérsia gira em torno da alegada promessa de contemplação antecipada e do suposto vício de consentimento que teria maculado a adesão ao plano de consórcio.

Examinados os autos, constata-se que não há prova mínima de que a apelada tenha recebido promessa de contemplação. Pelo contrário, a Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio juntada pela própria autora e a declaração por ela firmada (Id 327084363 - págs. 1/2) informam, de modo claro, que as contemplações ocorrem apenas por sorteio ou lance, inexistindo qualquer indicação de garantia de liberação imediata do crédito.

(...)

A tese utilizada na sentença pelo reconhecimento da regularidade do Contrato sob o fundamento de que informações insuficientes teriam
induzido a consumidora a erro não está em consonância com a realidade evidenciada no processo. A autora não apresentou nenhum documento que confirme qualquer promessa de contemplação. Limitou-se a alegar que acreditava contratar carta de crédito. A simples afirmação não afasta a força obrigatória das declarações por ela livremente assinadas. A ausência de prova material impede o reconhecimento de vício de consentimento.

As contrarrazões insistem na tese de dolo, mas carecem de base concreta. Afirmam que a apelada teria sido ludibriada, porém repetem expressões genéricas sem indicar documento ou fato idôneo que desconstitua as declarações assumidas no ato de adesão.

A apelada, adulta e capaz, leu e assinou instrumento que explicava a natureza
consorcial
da operação, a forma de contemplação e a ausência de garantia de liberação imediata de crédito. Não se visualiza qualquer conduta capaz de viciar a manifestação de vontade.

As provas existentes confirmam que a administradora esclareceu as condições da contratação e que a própria consumidora afirmou compreender tais limites.

Superado esse ponto, passa-se à análise da devolução dos valores. O Contrato foi firmado sob a égide da Lei n. 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio e determina que a restituição ao consorciado excluído ou desistente ocorra somente quando da contemplação da cota, conforme artigos 22 e 30. A devolução imediata, como decidiu o juízo de origem, rompe a lógica dessa modalidade contratual e compromete o equilíbrio do grupo, gerando prejuízo aos demais participantes.

Como não houve ilicitude na formação do Contrato, a autora se enquadra como
consorciada desistente, condicionada à regra legal de restituição por contemplação.
”

Desde logo, observa-se que n
o julgado
houve enfrentamento expresso da alegação de vício de consentimento, com análise detida do conjunto probatório, notadamente da proposta de adesão e da declaração de ciência firmada pela própria consumidora, nas quais consta, de modo inequívoco, que a contemplação no consórcio ocorre apenas por sorteio ou lance, sem qualquer garantia de liberação imediata de crédito.

O colegiado também deixou assentado que inexistiu prova mínima de promessa de contemplação antecipada, circunstância que afasta a tese de dolo ou indução em erro e preserva a validade do contrato.

Além disso, o a
rest
o tratou de forma expressa da restituição dos valores pagos, ao afirmar que, ausente ilicitude na formação do vínculo, a situação se enquadra como desistência do consorciado, submetida ao regime previsto na Lei n. 11.795/2008, especialmente aos artigos 22 e 30, que condicionam a devolução à contemplação da cota.

Do mesmo modo, houve manifestação clara quanto à inexistência de dano moral, diante da ausência de conduta ofensiva

aos direitos da personalidade, afastando-se a indenização fixada na sentença.

Assim, não se identifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é a tentativa de reabrir debate sobre matéria já decidida, com fundamento em inconformismo da parte com a conclusão adotada, finalidade que não se compatibiliza com a estreita função integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

P
el
o
expos
to,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026